Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. COBRANÇA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093. EC 87/2015. NORMAS GERAIS. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÕES EM CURSO. APLICAÇÃO IMEDIATA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Por ocasião do julgamento conjunto do RE no 1.287.019 e da ADI no 877/2015, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 1093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".
2. Ao modular os efeitos da decisão, ficaram ressalvadas as ações judiciais em curso, cuja aplicação da tese é imediata, razão pela qual a reforma da sentença é imperativa.
3. Recurso provido. Segurança concedida.